Tribunal: STF
Processo: ADI 2610
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-26
Data de publicação: 2006-10-26

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: L. 13.250, do
   Município de São Paulo, que altera legislação sobre alíquotas do
   Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU : descabimento.
É
   inviável o controle abstrato de lei municipal perante a
   Constituição Federal por meio da ação direta de
   inconstitucionalidade, cujo objeto é restrito a leis e atos
   normativos federais ou estaduais (CF, art. 102, I, a): v.g. ADIn
   1812, Pleno, Ilmar Galvão, DJ 4.9.98; ADIn 1832, Pleno, Ilmar
   Galvão, DJ 7.8.98; ADIn 209, Pleno, Sydney Sanches, DJ 11.9.98;
   ADIn 1803, Pleno, Moreira Alves, DJ 24.4.98.